Tribunal: CARF
Processo: 10730.720534/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720534/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.174 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
EDUARDO DE PAULA FERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL
E
DESPESAS
MÉDICAS DE ALIMENTANDOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia e despesas médicas dos alimentandos,
se comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, mediante apresentação dos comprovantes de
realização dos dispêndios, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720534/2011-26
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720534/2011-26

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/54):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/13) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2008 (fls. 44/50), onde se constatou:
A) Dedução Indevida de Previdência Oficial de R$ 3.168,00.
B) Dedução Indevida com Dependentes de R$ 1.584,60.
C) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública de
R$ 14.000,00.
D) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 3.120,85.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 6.015,20 acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 10/03/2011 (fls. 41), o interessado
ingressou com impugnação em 15/03/2011 (fls. 02/03) ratificando as deduções
declaradas e indicando a juntada da documentação comprobatória correspondente.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas as
contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, desde que devidamente comprovadas através de documentação hábil e
idônea.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 77,
§1o, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99,
desde que comprovada esta condição através de documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente poderá ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720534/2011-26

Cientificado da decisão, em 20/10/2014 (fls. 58/59), o contribuinte, por
procurador habilitado já havia interposto, em 16/09/2014, recurso voluntário (fls. 62/64),
trazendo aos autos peças processuais extraídas do processo no 99.002.009678-2, que tramitou na
3a Vara de Família de Niterói/RJ, onde restou ao contribuinte arcar com o pagamento da pensão
alimentícia e das despesas com plano de saúde de filha/alimentanda Eduarda Gallito Féres,
requerendo, ao final, o restabelecimento da dedução das aludidas despesas glosadas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/83.
Em 16/12/2014, atendendo a intimação fiscal recebida, trouxe aos autos cópia do
documento de identidade do procurador que subscreveu a peça recursal, bem como o
comprovante de recolhimento (guia DARF) da parte incontroversa do lançamento (fls. 98/102).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com pensão alimentícia e com plano de
saúde de sua filha/alimentanda:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia (R$ 14.000,00), e da despesa
remanescente com plano de saúde paga em favor de sua filha/alimentanda, Eduarda Gallito Féres
(R$ 1.817,84), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia de
peças processuais extraídas do processo no 99.002.009678-2, que tramitou na 3a Vara de Família
de Niterói/RJ (fls. 69/82).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720534/2011-26

ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
53/54):
Relativamente à dedução de pensão alimentícia, impõe-se observar o que determina o
art. 78 do RIR/99. Extrai-se do referido dispositivo que o valor pago pelo contribuinte a
esse título somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. As pensões pagas
por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No caso em tela o auditor indica que a glosa da pensão alimentícia foi efetuada por não
ter o contribuinte apresentado a decisão judicial correspondente (fls. 09). Em sua defesa,
este apresenta uma folha que parece ter sido extraída de uma petição de pensão
alimentícia mas que não identifica o número do processo, as partes envolvidas, o
beneficiário dos alimentos e não possui qualquer indicação de que se trata de uma
decisão judicial (fls. 27). Assim, ainda que conste dos autos recibos de pensão
alimentícia no valor total declarado pelo sujeito passivo (fls. 28/33), tal dedução
não pode ser acatada por esta julgadora por não restar comprovado que os
pagamentos são decorrentes de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Mantém-se, portanto, a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Quanto à dedução de despesas médicas, prevista no art. 80 do RIR/99, verifica-se que o
auditor glosou o pagamento declarado para Maurício Szuchmacher e parte do
pagamento declarado para a Unimed (fls. 10/11).
Em sua defesa o contribuinte anexa um documento fornecido pela Unimed (fls. 34/35)
indicando o pagamento de contribuições ao plano de saúde próprio e de seus filhos
Eduarda G. Feres e Leonardo Duarte Feres no ano calendário 2007.
Ocorre, contudo, que apensas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as
despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes, nos termos do art. 80, §1o, II
do RIR/99, e as despesas médicas de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
conforme art. 80, §5o, do RIR/99. Assim, tendo em vista que Eduarda G. Feres não
foi informada como dependente na declaração em exame e não restou confirmada
a sua condição de alimentanda, cabe apenas a dedução das contribuições do próprio
sujeito passivo (R$ 2.611,98) e de seu filho Leonardo Duarte Feres (R$ 1.109,53),
considerado dependente neste julgamento. É de se restabelecer, por conseguinte, o
montante de R$ 1.192,35 correspondente à diferença entre o valor comprovado (R$
2.611,98 + R$ 1.109,53) e o valor já acatado no lançamento (R$ 2.529,16).
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à pensão alimentícia, os documentos ora trazidos – acordo homologado
judicialmente nos autos do processo no 99.002.009678-2 (onde restou ao Recorrente arcar com o
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720534/2011-26

pagamento da verba alimentar à sua filha/alimentanda, fixada em quatro salários mínimos
vigentes por mês, além do o plano de saúde de sua filha/alimentanda, Eduarda Gallito
Féres (cláusula 4 - fls. 73), aliado aos recibos emitidos por sua ex-esposa, Carla Gallito, genitora
e responsável pela alimentanda, atestando o recebimento dos valores ajustados (fls. 28/33) –
demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento da pensão alimentícia, no valor de
R$ 14.000,00, suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação do pagamento da
prestação alimentar homologada judicialmente, bem como as despesas com o plano de saúde
Unimed Leste Fluminense da alimentanda, no valor de R$ 1.817,84 (fls. 34), razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental
produzida, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$ 14.000,00, e com o
plano de saúde Unimed Leste Fluminense, no valor de R$ 1.817,84, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original